Tribunal: TJES
Processo: 5009526-63.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Adicional de Horas Extras
Data de julgamento: 2025-04-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009526-63.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GELZO PEREIRA DA SILVA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E DEU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS. ART. 55, LJE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. NULIDADE DE INTIMAÇÃO, NÃO CONFIGURAÇÃO. OMISSÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. AMBOS OS EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1. Tratam-se de dois Embargos de Declaração contra decisão colegiada desta Turma, que conheceu e deu provimento o Recurso Inominado outrora interposto pela parte Embargante, reformando a sentença de piso.

2. Alega a parte Embargante/Autora que a decisão foi contraditória ao não aplicar o art. 55 da LJE e não condenar a parte recorrida em custas e honorários. O pleito não merece acolhimento. O dispositivo legal citado pela parte deixa claro que a condenação em custas se dará tão somente contra o RECORRENTE vencido, qual seja, hipóteses nas quais o recurso é desprovido ou não conhecido. Nesse sentido, o pleito atual busca a condenação da parte RECORRIDA, ou seja, que não apresentou o recurso, em custas e honorários. Trata-se portanto, de mero inconformismo da parte, não sendo cabível o pedido apresentado.

3. Já a parte Embargante/Ré, suscita preliminar de nulidade de intimação e, no mérito, alega omissão no que se refere à ausência de fundamentação legal que permitiria a procedência dos pedidos. De início, rejeito a preliminar de nulidade de intimação, uma vez que a parte foi devidamente intimada para o ato, não trazendo fundamentos suficientes que justifiquem o pleito. O decêndio legal do art. 5º, §3º da Lei nº 11.419/2006, funciona tão somente para considerar automaticamente intimada a parte no final do prazo, não servindo como parâmetro de nulidade ou escudo para a perda de eventual prazo de registro, como foi no caso.

4. No referente ao mérito, a omissão alegada não ocorreu, é necessário ressaltar que a omissão é caracterizada pela ausência de fundamentos e não pela discordância da parte quanto aos argumentos. Considerando, portanto, que a decisão recorrida fundamenta de forma clara as razões para a reforma do ato sentencial de piso, o recurso ora apreciado busca tão somente o debate do mérito, o que não é a função embargos declaratórios.

5. AMBOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

6. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)